Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do Paciente WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Indeferida a liminar (ID 18400870), foram solicitadas as informações no dia 06 de agosto (ID 18424099), que já foram reiteradas por três vezes 2020 (ID ́s 18945369 e 19111724), e até o presente momento tais informações não foram prestadas. Assim, defiro o pedido do Impetrante no sentido de dar prosseguimento ao julgamento, sem prejuízo da juntada das informações em qualquer fase, se porventura vierem aos autos. À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator